Tribunal: TJSP
Processo: 2038466-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – "EBF VAZ" – HABILITAÇÃO QUE VEIO A SER EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DIANTE DA INÉRCIA DA CREDORA HABILITANTE -INCIDÊNCIA DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – EQUIDADE - Decisão agravada que extinguiu a habilitação apresentada pelos agravantes, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a cargo dos habilitantes -

Ementa:

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – "EBF VAZ" – HABILITAÇÃO QUE VEIO A SER EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DIANTE DA INÉRCIA DA CREDORA HABILITANTE -INCIDÊNCIA DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – EQUIDADE - Decisão agravada que extinguiu a habilitação apresentada pelos agravantes, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a cargo dos habilitantes - Inconformismo dos habilitantes, que objetivam a exclusão da verba honorária – Acolhimento em parte – Hipótese em que, diante da litigiosidade da causa e do princípio da causalidade, impõe-se a fixação de verba honorária sucumbencial, porém pelo critério equitativo (art. 85, § 8o, CPC) - Precedentes - Nas habilitações e impugnações de crédito em sede de recuperação judicial, não incide a tese firmada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos. A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos (que envolveu discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais em litígios envolvendo a Fazenda Pública) - Decisão reformada para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.